Tribunal: TJES
Processo: 5040395-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040395-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: VITORIA MARCAS E PATENTES LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040395-09.2022.8.08.0024.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: VITÓRIA MARCAS E PATENTES LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE MANTÉM RELAÇÃO DE CONSUMO COM AS RÉS, UMA VEZ QUE É CLIENTE DO BANCO BRADESCO E UTILIZA MÁQUINA DE CARTÃO DA EMPRESA CIELO PARA RECEBER PAGAMENTOS. ADUZ QUE AS OPERAÇÕES SEMPRE FORAM REALIZADAS DA MESMA FORMA; O AUTOR REALIZA A VENDA E PARCELA O VALOR, O TOTAL DA VENDA É ANTECIPADO PARA O AUTOR E, NA MEDIDA EM QUE AS PARCELAS VÃO SENDO PAGAS OU CREDITADAS NA CONTA DA EMPRESA AUTORA PELA RÉ CIELO, O VALOR É DESCONTADO DA CONTA PELA RÉ BRADESCO. ENTRETANTO, DESDE O MÊS DE JUNHO DE 2021, AFIRMA O AUTOR QUE A RÉ, BRADESCO, DEBITOU INDEVIDAMENTE A QUANTIA DE R$ 7.575,15. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO RESSARCIMENTO DO INDÉBITO, EM DOBRO, NO MONTANTE DE R$ 15.150,30, SUBSIDIARIAMENTE O RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS NO MONTANTE DE R$ 7.575,15, BEM COMO DOS DEMAIS DESCONTOS EFETUADOS NO CURSO DO PROCESSO. REQUER AINDA QUE SEJA REGULARIZADA A OPERAÇÃO FINANCEIRA A FIM DE QUE NÃO HAJA NOVOS DESCONTOS INDEVIDOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO BRADESCO, SUSCITA A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, POR APENAS REALIZAR A INTERMEDIAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ADEMAIS, ALEGA A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“POSTO ISSO, nos autos do processo n° 5040395-09.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO as requeridas a pagar ao autor a quantia de R$ 7.575,15 (sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), a título de ressarcimento pelas cobranças indevidas, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar da data de cada cobrança indevida.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA GUERREADA, CONHECENDO E PROVENDO O PRESENTE RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, PARA QUE A SENTENÇA SE MANTENHA HÍGIDA. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA ESTAR SENDO COBRADA INDEVIDAMENTE REFERENTES À ANTECIPAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRIMEIRAMENTE, CABE RESSALTAR QUE, SÃO LEGÍTIMOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE, AS EMPRESAS REQUERIDAS QUE FIGURAM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOBRETUDO QUANDO A MÉRITO DISCUTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETIA À RECORRENTE, DESSE MODO, DEMONSTRAR A EFETIVA COBRANÇA DE ANTECIPAÇÃO DE COMPRAS DE CARTÃO DE CRÉDITO LANÇADA NA CONTA DO AUTOR, SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO EM TELA, HAVENDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TOCANTE AOS DESCONTOS INDEVIDOS, GERANDO PREJUÍZO À PARTE AUTORA. FACE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COMPETIA À RECORRENTE TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM OS DESCONTOS REFERENTES À ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE COMPRAS REALIZADAS NA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. HAVENDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO DE FORMA INDEVIDA, DEVE SER MANTIDA.
SEM MAIS DELONGAS, RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A EMPRESA AUTORA, ORA RECORRIDA, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS PROVEITO QUE LHE É DE DIREITO NOS PRESENTES AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)